Tribunal: TJMT
Processo: 1005769-27.2016.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005769-27.2016.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Prova de Títulos]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 09.492.967/0001-02 (RECORRIDO), BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - CPF: 631.823.601-59 (ADVOGADO), SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade Ratificou a sentença.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCORRÊNCIA

PÚBLICA

Nº 08/2016- PEDIDO LIMINAR CONCEDIDO PARA AUTORIZAR A
PARTICIPAR
DA SESSÃO DE
ABERTURA
DOS ENVELOPES CONTENDO AS PROPOSTAS DE PREÇO-. ILEGALIDADE CONFIGURADA-. PRESENÇA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE
REEXAME

NECESSÁRIO.

A inabilitação de empresa interessada que preenche os requisitos constantes do Edital é medida ilegal.

O procedimento licitatório é baseado na rígida observância de seus regramentos, mas não se pode olvidar que o objetivo do referido processo é garantir que a Administração adquira bens e serviços de acordo com a proposta mais vantajosa e conveniente.

As exigências demasiadas e rigorismos exacerbados com a boa exegese da lei devem ser afastados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que concedeu a ordem pleiteada, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
Construpel Comércio e Serviços para Construção Ltda – EPP
, contra o ato do
Prefeito Municipal de Varzea Grande/MT
para determinar a participação da Impetrante na sessão de abertura dos envelopes da concorrência pública n.º 08/2016.

O juízo, de origem reputou ilegal o ato administrativo.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença (ID 3076376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que concedeu a ordem pleiteada, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
Construpel Comércio e Serviços para Construção Ltda – EPP
, contra o ato do
Prefeito Municipal de Varzea Grande/MT
para determinar a participação da Impetrante na sessão de abertura dos envelopes da concorrência pública n.º 08/2016.

Segundo se infere do artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal de 1988, e do artigo 1º, da Lei n. 12.016/09 conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

No caso em comento, entendo que assiste razão à parte Impetrante.

Isto porque, em suas razões, argumentou que a inabilitação da empresa interessada/impetrante é medida ilegal, pois o atesto de capacidade técnica que apresentou atende aos requisitos contidos nos itens nº 10.8.1.2 e nº 10.8.2.1 (Id. nº 2406895, pág. 01/02), que se referem a capacidade técnica da concorrente.

Portanto, ao que tudo indica, a interessada/impetrante demonstrou o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
necessários à concessão da liminar para participar da sessão de abertura de envelopes do referido certame, em razão de ter apresentado documentação que atendia aos requisitos previstos no edital.

Sendo assim, penso que o magistrado singular agiu corretamente ao deferir a liminar aventada, o que, acabou por esgotar o mérito da questão, motivo pelo qual extinguiu o feito com resolução de mérito.

Neste sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DA AUTORIDADE IMPETRADA QUE IMPEDIU A IMPETRANTE DE PARTICIPAR DO PROCESSO LICITATÓRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA. REEXAME NECESSÁRIO. ILEGALIDADE DO ATO QUE DEVE SER RECONHECIDA.” (TJ/BA. Reex 308421998. Segunda Câmara Cível. Desa: Maria do Socorro Barreto Santiago. Julgamento: 21 de Setembro de 2010).

Ademais, em respeito ao art. 37, XXI, da Constituição Federal, as exigências editalícias para participar de licitação não podem restringir a competitividade e, mais, devem observar os princípios da isonomia e da razoabilidade na busca da proposta mais vantajosa à Administração Pública.

Sem prejuízo, não havia razão para impedir a participação da impetrante na licitação instaurada.

Acerca da matéria, assim já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO - EXCLUSÃO DE LICITANTE DO CERTAME POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO – ALEGADO EXCESSO DE FORMALISMO – AGRAVO PROVIDO.

Em respeito ao art. 37, XXI, da Constituição Federal, as exigências editalícias para participar de licitação não podem restringir a competitividade e, mais, devem observar os princípios da isonomia e da razoabilidade na busca da proposta mais vantajosa à Administração Pública.

O procedimento licitatório é baseado na rígida observância de seus regramentos, mas não se pode olvidar que o objetivo do referido processo é garantir que a Administração adquira bens e serviços de acordo com a proposta mais vantajosa e conveniente.

As exigências demasiadas e rigorismos exacerbados com a boa exegese da lei devem ser afastados.
Os documentos indispensáveis à comprovação da habilitação jurídica da licitante foram juntados, sendo, inclusive, reconhecida pelo próprio pregoeiro, de forma que o rigor imposto pela Comissão de Licitação não se justifica, sendo desarrazoado o ato que inabilitou a impetrante. Recurso Provido.

(TJ/MT - N.U 1003413-31.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/08/2017, Publicado no DJE 05/09/2017) (NEGRITEI).

Ressalto, que conforme
informado pela autoridade coatora, verifica-se que a liminar foi devidamente cumprida e que a impetrante participou da sessão de abertura dos envelopes, contudo foi inabilitada.

Assim, tendo em vista que o pedido liminar foi concedido apenas no tocante à participação da impetrante na sessão de abertura dos envelopes da Concorrência Pública nº 08/2016, com o deferimento de medida liminar acarretou, de forma lógica, a antecipação do mérito
.

Com essas considerações, a confirmação da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
é medida impositiva
.

Ante o exposto,
RATIFICO
o ato sentencial sob o crivo do reexame em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020